Tribunal: TJES
Processo: 5002817-40.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002817-40.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: JESSICA DA GAMA DE JESUS SILVA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

2023

RECURSO INOMINADO Nº
5002817-40.2022.8.08.0047

RE
CORRENTE
:
MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

REC
ORRID
A
:
JESSICA DA GAMA DE JESUS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
ADEMAR

JOÃO

BERMOND

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que a Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 6056899).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS (Id 6056894), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade recursais. Não conheço do Recurso Inominado Id 6056895, da mesma parte, por preclusão consumativa.

O presente Recurso Inominado
interposto
tem como objetivo a reforma da sentença (Id
6056891
), em que o ju
ízo

a quo
julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da inicial para

condenar o Município de São Mateus a pagar indenização por danos materiais no valor de R$1.200,00 referente ao conserto do veículo da autora.

Trata-se de ação
indenizatóri
a
sob o argumento de que a Recorrida
transitava pela Avenida João XXIII, no Município de São Mateus, contudo, o veículo caiu violentamente em um bueiro sem tampa, em plena via pública, sem qualquer sinalização.

O

Recorrente
, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença
alegando
que
não há nenhuma prova do ocorrido, apenas o Boletim de Ocorrência
Id. 6056226
produzido unilateralmente pela
autora
e sequer foi produzida prova oral.

A sentença merece reforma.
D
a análise detida dos autos, vê-se que as únicas provas produzidas pela autora referente ao suposto

acidente são o Boletim de Ocorrência Id. 6056226, documento unilateral com a declaração da própria recorrida, e o orçamento do conserto Id. 6056226.

Diante desse quadro, tenho que a recorrida, que exerceu a ação assistida por advogadas, não produziu a prova mínima dos fatos alegados, aliás, sequer produziu prova oral.

Deveria a autora instruir seu pedido com um lastro probatório mínimo. Logo, tenho que não restou provado o fato alegado pela recorrida como constitutivo do seu direito. Ainda que houvesse inversão do ônus da prova, ela está condicionada à demonstração da verossimilhança.

Assim, não havendo prova, não há falar em indenização.

Ante o exposto,
conheço do recurso
Id 605689
4 e

n
ão conheço
do Recurso Inominado Id 6056895, da mesma parte, por preclusão consumativa.
No mérito,
dou provimento
ao recurso
Id 605689
4
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial. Sem custas e honorários em razão do provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)